Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. FRAUDE POR APLICATIVO DE REDE SOCIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio dadialeticidadepeça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou nacontestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso nessa parte.
3. No caso em exame, a pretensão da recorrente é a improcedência do pedido da recorrida, em razão de inexistência de falha do serviço e por culpa exclusiva de terceiro. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedente o pedido da autora condenando a ré ao pagamento de R$ 1.630,00, a título de reparação por danos materiais. As razões recursais apenas repetem ipsis literis a peça decontestação (IDs 32421887 e 32421901). Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso nesse ponto.
4. Portanto, ausente a relação da impugnação aos fundamentos da sentença, deve ser o recurso conhecido somente em parte, a respeito da concessão do efeito suspensivo, mas negado o provimento.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais ehonoráriosadvocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.